Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-22.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800615-22.2018.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: PATRICIA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO COLEGIADA VERSANDO SOBRE GRATIFICAÇÃO DE CURSO SUPERIOR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. REITERADOS JULGADOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO INCABÍVEL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MODIFICANDO APENAS O ERRO MATERIAL. A UNANIMIDADE.

1.

Alegação de contradição na aplicação das Leis Municipais nº 022/2011 e 623/2010, afirmando que somente é devida gratificação aos professores. Reiterados julgados desta turma no sentido de conceder com base na previsão legal expressa no Estatuto dos Servidores Público Municipais, não devendo ser direito restringido por meio de Decreto.

2.

Embargos meramente protelatórios, repetindo os mesmos argumentos do recurso anterior. Pedido Modificativo do julgamento.

3.

No que tange ao pedido de erro material, acolhido para modificação do curso superior em matemática para “Ciências Contábeis”, concluído em 29/08/2018. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração movido pelo Município de Rondon do Estado do Pará contra Acórdão do recurso de Apelação no processo nº 0800615-22.2018.814.0046, na Ação de Mandado de Segurança, concedida segurança em primeiro grau e mantida pelo Acórdão,
writ
movido por Patrícia Magalhães.

O Município de Rondon do Pará ingressou com Embargos de Declaração objetivando a retificação de um erro material constante na Emenda do Acórdão, em que constou “matemática” quando a conclusão de curso da autora deu-se em “Ciências Contábeis”. Requer ainda a modificação de entendimento no que tange a aplicação da Lei Municipal nº 002/2011, afirmando que o mais correto seria a aplicação da Lei Municipal nº 623/2010, aplicando efeitos infringentes para reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso de Embargos de Declaração e dou-lhe parcial provimento, para modificar o erro material constante na EMENTA do julgado.

Conforme recurso apresentado pela parte, constatei a presença de um erro material cometido na Ementa ID
3540511
, que por um equívoco constou a formação da parte errônea, sendo correta a formatura em curso superior de Ciências Contábeis.

No que tange ao argumento de aplicação de efeitos infringentes ao recurso, para modificar o entendimento e aplicar a legislação

municipal de Rondon do Pará

nº 623/2010, entendo que não merece prosperar, eis que se trata de gratificação específica para professores, quando a mais correta aplicação à servidora em análise é o Estatuto do Servidor Público Municipal.

O Estatuto dos Servidores do Município de Rondon do Pará dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. É o que se observa a seguir:

Art. 86
–
O servidor que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento-base, acrescentado os seguintes percentuais:

§1º.
Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste artigo, o servidor deverá apresentar certificado e histórico escolar e posteriormente diploma.

Assim, a decisão recorrida não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Portanto, resta claro que o argumento é infundado e não deve ser acolhido, fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração propostos pelo Município de Rondon do Pará modificando o nome do curso superior descrito na EMENTA DO ACÓRDÃO onde consta “Matemática” para “Ciências Contábeis”, tratando-se de erro material, com suporte no art. 494, inc. I, da Lei de Procedimentos – determino a retificação da decisão. Todos os demais termos serão mantidos na decisão.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio nos termos da Portaria 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021